Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732203-04.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 34895535 o Instituto Euvaldo Lodi, por intermédio de seus patronos, requer a juntada da degravação da audiência realizada perante a 14a Vara Cível, bem como de representação criminal, parecer do MPF, dentre outros documentos. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, se manifestar. Retire-se o feito de pauta, com urgência. Brasília, 3 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador